Tribunal: STF
Processo: HC 259429
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de deserção. Nulidades. Alegada violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Sentença. Fundamentação idônea. Resposta à acusação. Rito previsto nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Inaplicabilidade. Preclusão. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Yuri Lobo da Silva Miranda contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que negou provimento à Apelação Criminal nº 7000061-06.2024.7.00.0000/AM (evento 3, fls. 58-88).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 09 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de deserção, tipificado no art. 187 do Código Penal Militar (evento 3, fls. 58-88).



    No presente writ, a Defesa alega nulidades processuais. Sustenta violação ao princípio do juiz natural, evidenciada pela parcialidade do magistrado na condução do julgamento. Argumenta falta de fundamentação idônea da sentença, pois não enfrentou as teses defensivas. Aduz cerceamento de defesa ante a ausência de oportunidade para apresentar a resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. Assevera que todas as teses defensivas de nulidade foram suscitadas desde o início do processo. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas, com a cassação do acórdão da apelação.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fls. 60-2):



    “DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PARCIALIDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO DOS ART. 396 E 396-A DO CPP. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA POR MAIS DE 8 (OITO) DIAS. ATESTADO MÉDICO CIVIL NÃO HOMOLOGADO. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra Sentença que condenou o Réu à pena de 9 (nove) meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM. O Apelante é Oficial Técnico Temporário, reintegrado às fileiras do Exército em sede de tutela de urgência, para fins de tratamento de saúde e demais vantagens remuneratórias, sem prejuízo do cumprimento do expediente. Apresentou-se pronto para o serviço em 3/8/2022 e faltou injustificadamente ao expediente, a contar de 15/8/2022, consumando a deserção em 24/8/2022, ao não se apresentar em sua Unidade Militar, após findo o período de graça, no dia 23/8/2022. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Em sede de preliminar, 2 (duas) questões em discussão: (i) a existência de nulidade processual em razão da violação ao princípio do juiz natural, da parcialidade do julgador e da ausência de fundamentação da Sentença; e, (ii) a suposta nulidade processual, ante a não observância do rito previsto nos art. 396 e 396-A do CPP comum. 



    3. No mérito, 2 (duas) questões em debate: (i) verificar se a conduta do Oficial foi atípica, por ausência de dolo; e, (ii) analisar se a hipótese permite a incidência da causa exculpante do estado de necessidade. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Defesa argui, preliminarmente, nulidade no feito de origem, decorrente de violação ao princípio do juiz natural, alegando a quebra da imparcialidade do Juiz togado, tanto na condução do processo, quanto na prolação da Sentença. O Apelado foi julgado por Órgão competente e nem a instrução processual, tampouco a Sentença, apresentam qualquer vício ou irregularidade. A decisão judicial indica os fundamentos de fato e de direito que a motivam, atendendo à exigência do art. 93, IX, da Constituição, não sendo obrigatória a refutação pormenorizada de cada argumento defensivo. Primeira preliminar rejeitada. 



    5. A Defesa sustenta, ainda em sede preliminar, a existência de nulidade absoluta, por infração ao devido processo legal, em virtude da inobservância dos art. 396 e 396-A do CPP comum. In casu, o exercício da citada faculdade processual não foi requerido no momento oportuno, em termos expressos, de modo que a instrução processual conduzida em primeiro grau de jurisdição encontra-se hígida, não havendo que se falar em nulidade ou ofensa aos postulados do contraditório e da ampla defesa. Segunda preliminar rejeitada.  6. O crime de deserção é de mera conduta e se consuma com a ausência injustificada do militar por mais de oito dias, sendo o dolo (vontade livre e consciente de se ausentar) inferido do próprio proceder objetivo do Acusado. Inexiste nos autos suporte fático capaz de amparar a tese defensiva de ausência de dolo.



    7. Atestados médicos de origem civil, hábeis a justificar a ausência ao serviço, demandam homologação por autoridade médica da Organização Militar, conforme previsão regulamentar. A mera apresentação de documentos não homologados não é bastante para impedir a consumação da deserção.



    8. A condição de Oficial, com período expressivo de serviço, pressupõe o conhecimento das normas administrativas, abrangendo o procedimento para validação de dispensas médicas, o que afasta a alegação de erro ou desconhecimento sobre a ilicitude do fato. 



    9. A tese de inexigibilidade de conduta diversa exige prova robusta, a cargo da Defesa, da absoluta impossibilidade de o militar se apresentar ou, ao menos, comunicar sua chefia. Há evidências de que o Trânsfuga pôde se locomover para outros fins, durante o período de ausência. Cabe à Defesa a comprovação inequívoca da causa excludente de culpabilidade, de sorte que o cenário delineado nos autos se amolda ao Enunciado de Súmula nº 3 da jurisprudência deste Tribunal. 



    10. A decisão judicial que reintegra o militar por questões de saúde não lhe confere um salvo-conduto para o descumprimento dos deveres e regulamentos militares. As nuances do comportamento do Apelante atingem frontalmente os princípios da hierarquia e da disciplina, bem como os valores morais e éticos cultuados na caserna. 



    IV - DISPOSITIVO E TESE



    11. Apelação julgada improcedente, para manter inalterada a Sentença condenatória. Decisão por unanimidade.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De outro lado, o Superior Tribunal Militar rejeitou “a preliminar de nulidade processual, em virtude da alegada violação ao princípio do Juiz Natural, sob a óptica da parcialidade do julgador, da ausência de fundamentação legal da decisão, do interesse do magistrado na causa, do desprezo às teses defensivas, com fulcro no inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal, c/c o art. 500, I, do CPPM, como afirma a Defesa, considerando hígida toda a instrução processual, e, também, a Sentença prolatada pelo Juízo a quo”.



    No tocante às teses de violação ao princípio do juiz natural e de ausência de imparcialidade do magistrado, a Corte Superior assinalou que:



    “1.1.1. Violação ao princípio do juiz natural



    A Defensoria Pública da União (DPU) suscita a nulidade da APM e da respectiva Sentença, alegando violação ao princípio do juiz natural, em decorrência da não observância do art. 5º, LIV, da Constituição Federal, que estabelece a garantia do devido processo legal, c/c o art. 500, I, do CPPM, que prevê haver nulidade nos casos de “incompetência, impedimento, suspeição ou suborno do juiz”. 



    Embasa sua irresignação, essencialmente, em uma suposta quebra da imparcialidade do Juiz togado, tanto na condução da instrução processual quanto na prolação da Sentença. Sustenta, em consequência, que o Decisum atacado não contém fundamentação idônea e não enfrentou as teses defensivas expostas em sede de memoriais, apresentando-se insubsistente para respaldar o veredito condenatório. 



    A partir dessa construção argumentativa, requer a nulidade do processo, aduzindo a existência de ilegalidades derivadas de evidente interesse pessoal do Magistrado na causa, em clara afronta à garantia constitucional do devido processo legal. Nesse fio, constam nas Razões Recursais as seguintes ilações:



    (...).



    O esforço defensivo para tornar sem efeito o processo sub oculi não merece acolhimento. 



    Em se tratando de averiguação do juiz natural, observa-se que o Apelante foi julgado pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), órgão detentor da competência para processar e julgar os oficiais na área do Comando da 12ª Região Militar (Cmdo 12ª RM), nos termos definidos pela Lei nº 8.457, de 1992, que organiza a Justiça Militar da União:



    (...).



    Logo, patente a competência do Órgão Judicante para o processamento do feito. (destaquei).



    1.1.2. Ausência de imparcialidade do Magistrado



    A Defesa postula a nulidade do feito, sob a arguição de que o Juiz Singular não se conduziu de modo isento durante a marcha processual, agindo com parcialidade e manifestando-se pela condenação do Acusado, guiado por motivações pessoais.  Tal alegação não possui ressonância no conjunto dos autos. Este não apresenta evidência alguma de que o Juiz togado da Auditoria da 12ª CJM tenha, porventura, excedido os lindes de seu mister judicante, condenando o Réu sob fundamentação destoante das provas colhidas, com intenção de prejudicá-lo, ou de, meramente, favorecer uma parte, em detrimento de outra.  Registre-se que o Órgão Julgador - ao atuar como longa manus do Estado no desempenho da atividade jurisdicional - é livre para impulsionar a dilação probatória, determinando a produção legítima de provas, até sentir-se suficientemente apto a proferir seu veredito. Trata-se de prerrogativa inerente à magistratura, com amparo no princípio da busca pela verdade real. 



    Quaisquer provas obtidas durante a persecutio criminis - oriundas da acusação, da defesa, ou do próprio Juízo sentenciante - pertencem ao processo como um todo, e não estritamente a um dos atores processuais. O acervo probatório destina-se a subsidiar o Órgão Julgador na elucidação da controvérsia, com o escopo único de entregar à sociedade uma solução justa, seja com viés absolutório ou condenatório. 



    O panorama delineado pela Defesa requer comprovação incontroversa. No entanto, o Órgão Defensivo não logrou êxito em tal incumbência. 



    Na hipótese sub examine, não foi possível observar excesso ou atitude desarrazoada, por parte do Juiz Singular, durante a longa dilação probatória. Verifica-se uma atuação diligente e compatível com a sensibilidade e a sutileza da demanda, haja vista tratar-se de processo de deserção de oficial reintegrado por questão de saúde, cenário bastante singular.



    As peculiaridades da situação, de fato, justificam que o Julgador tenha conduzido a instrução processual de maneira diligente e buscando elucidar todos os detalhes, esmiuçando a documentação apresentada, requisitando a oitiva de testemunhas, além daquelas requeridas pelas partes, e explorando os depoimentos com profundidade e perspicácia.  Apesar de perceptível que o Magistrado a quo, durante a audiência de instrução do feito, utilizou expressões vocabulares e gestuais bastante veementes, tal fato não é suficiente para confirmar a alegada parcialidade ou o apontado interesse pessoal na condenação do Réu, como pretende fazer crer a Defesa. 



    Ademais, não se identifica, in casu, nenhuma das hipóteses de impedimento ou de suspeição do Juiz, relacionadas nos art. 37 e 38 do CPPM, afastando-se, em absoluto, a suscitada parcialidade.



    Constata-se a adequada observância da garantia constitucional do devido processo legal e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, por parte do Juízo a quo, durante todo o trâmite da APM. Portanto, as ilações argumentativas da Defesa apresentam-se despidas de correspondência concreta nos autos.”



    Presente o contexto, assento ausente violação ao postulado do juiz natural, porquanto, na esteira do ato dito coator, o paciente “foi julgado pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), órgão detentor da competência para processar e julgar os oficiais na área do Comando da 12ª Região Militar (Cmdo 12ª RM), nos termos definidos pela Lei nº 8.457, de 1992, que organiza a Justiça Militar da União”. Assim sendo, “Não viola o princípio do juiz natural a realização de ato judicial por magistrado com competência prevista em legislação prévia.” (HC 135.026/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.10.2016).



    Ademais, quanto à (im)parcialidade do magistrado, anoto que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes.” (RHC 239.470-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.03.2024); “a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “Arguida a suspeição na via processual específica, tendo sido rejeitada pela instância ordinária, mediante exame suficiente da decisão supostamente ensejadora da quebra de dever de parcialidade do magistrado, não é possível apontar qualquer constrangimento ilegal sanável na via do habeas corpus. É que a ação constitucional não se revela adequada para investigar as questões fáticas suscitadas a respeito de eventual suspeição de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório.” (HC 146.286-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2017); “Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.”(RHC 131.544-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.08.2016).



    Já em relação à alegada ausência de fundamentação da sentença condenatória, o ato dito coator asseverou que:



    1.1.3. Ausência de fundamentação da Decisão Judicial 



    A DPU fundamenta, também, a pretensa nulidade processual na suposta ausência de motivação jurídica do Decisum recorrido, considerando que “o juízo proferiu voto que não foi devidamente fundamentado em seus termos, de modo que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, deixando, aliás, de confrontar as teses defensivas”. 



    Na sequência, faz menção ao mandamento insculpido no art. 93, IX, da Constituição, que preconiza a obrigatoriedade de fundamentação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade:



    (...).



    À semelhança da ponderação anterior, também este aspecto carece de correspondência com o que consta dos autos.  A redação do texto constitucional não exige que a fundamentação de uma sentença seja extensa ou prolixa, tampouco declara que as fundamentações concisas atentam contra o referido preceito. 



    A decisão judicial deve conter a devida indicação dos motivos de fato e de direito que ancoram seu dispositivo, evidenciando pertinência entre as razões de decidir e a conclusão adotada. Notadamente na seara penal, em caso de condenação, devem estar presentes, de forma inequívoca, os requisitos ensejadores do decreto desfavorável ao Réu. 



    Em consonância com o preceito constitucional, as formalidades da sentença estão elencadas nos art. 438, caput e § 2º, e 440, do CPPM:



    (...).



    Tendo por pressuposto a norma constitucional e os ditames do Processo Penal Militar, é facilmente perceptível que a Sentença vergastada atendeu a todas as exigências. Contempla, em seu corpo, os elementos essenciais previstos, bem como evidencia o perpasse do Julgador por todas as questões aventadas na instrução processual, não havendo espaço para se arguir omissão, falta ou deficiência de fundamentação do Decisum. 



    Nessa vertente, estando a Sentença formalmente adequada, a alegada ausência de abordagem das teses defensivas, em sua completude, não merece guarida. 



    A conclusão do Édito condenatório está em harmonia com todo o conteúdo dos autos e em sintonia com o escopo do art. 93, IX, da Constituição Federal. Não se exige do julgador refutar, individualmente, cada argumento trazido pelas partes, uma vez que a decisão proferida num sentido, por raciocínio lógico, naturalmente afasta as alegações em sentido oposto. Por conseguinte, é imprescindível a apreciação somente das teses que contribuíram para a formação da convicção adotada, capazes de sustentar o veredito e de permitir a contraposição da parte desfavorecida. 



    Esse raciocínio reflete o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, ao tratar do princípio da motivação das decisões judiciais em sede de Repercussão Geral, no Tema 339: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    (...).



    O Decreto condenatório vergastado está escorado em fundamentação jurídica adequada, consentânea com os subsídios probantes coletados durante a persecutio criminis. Foram observados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos atinentes à espécie, nos exatos termos dos art. 438 do CPPM e 489 do Código de Processo Civil (CPC), sem qualquer omissão das formalidades essenciais e refutadas as teses defensivas. Portanto, não contém vícios ou qualquer nulidade.



    Ressalto que da leitura dos fundamentos do acórdão impugnado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Nesse sentido, destaco precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Além disso, no tocante à tese defensiva de nulidade devido à não observância do rito previsto nos arts. 396 e 396-A do CPP, o acórdão impugnado destacou que:



    “(...).



    A Defesa Pública peticionou nos autos, em 12/5/2025, reapresentando toda a matéria já constante das Razões de Apelação e levantando preliminar de nulidade do feito, por suposta ofensa à garantia do devido processo legal, devido à não observância do rito previsto nos art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum (CPP). 



    Nesses termos, o Órgão Defensivo aduziu (evento 31, MANIF1, do Apelo):



    (...).



    Tal arguição defensiva é matéria preclusa, visto não ter sido alegada oportunamente, por ocasião das Razões Recursais apresentadas. Esta é a primeira vez que o tema aporta nos autos do Apelo em apreço. Não obstante, conheço da presente preliminar, em prestígio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para, quanto ao mérito, rejeitá-la. 



    Sobre a observância dos art. 396 e 396-A do CPP, no âmbito da Justiça Castrense, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608, julgado na Sessão Virtual de 1º/12/2023 a 11/12/2023, interposto em face de decisão desta Corte, exarada nos autos do Habeas Corpus nº 0000024-45.2017.7.00.0000, proferiu Decisão que transcende o caso concreto, na seguinte parte:



    [...] Por fim, nos termos do voto médio do Ministro Edson Fachin (Relator), modulou a decisão para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. (Grifo nosso)



    A aludida Decisão restou publicada em 18/12/2023, e, a partir de então, esta Justiça Especializada passou a aplicar os art. 396 e 396-A do CPP aos processos que ainda não haviam ultrapassado a referida fase processual, bem como a observar os demais termos da orientação da Corte Suprema, mesmo antes do trânsito em julgado do entendimento do STF. 



    No feito em apreciação, a instrução processual transcorreu de forma bastante vasta e minuciosa, em razão das peculiaridades da situação de fato geradora da demanda. 



    A Defesa Pública, assistindo o Acusado, participou ativamente do trâmite processual, e nada requereu sobre a apresentação de Resposta à Acusação, inclusive na audiência de interrogatório do Réu, ocorrida em 8/3/2023. Naquela oportunidade, considerou-se realizada a fase do art. 427 do CPPM, e a Defesa permaneceu silente. Ao final, as partes anuíram em tão somente apresentar Alegações Escritas, por meio de memoriais (eventos 271 e 272, Vídeos e Ata, da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012).



    Na fase do art. 428 do CPPM, a DPU arguiu a nulidade do feito em razão da não observância do rito previsto nos dispositivos em comento (art. 396 e 396-A do CPP), em petição acostada aos autos na data de 26/5/2023 (evento 285, ALEGAÇOES1, do Apelo). 



    Por conseguinte, não há que se falar em nulidade processual por ausência de Resposta à Acusação, haja vista o presente caso não se enquadrar no entendimento fixado pelo STF, pois a referida faculdade processual não foi requerida, expressamente, no momento processual oportuno, como consignou a Excelsa Corte, ou seja, logo após a citação da parte e a Defesa iniciar sua atuação nos autos.



    (...).



    Posto isso, rejeito a preliminar defensiva, considerando regular a instrução processual conduzida em primeiro grau de jurisdição, pois foram integralmente respeitados, à época, os postulados do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa, segundo a Lei Adjetiva Castrense.”



    Nesse prisma, assento que em na sessão virtual de 01.12.2023 a 11.12.2023, o Plenário desta Corte deu parcial provimento ao RHC 142.608/SP, com modulação de efeitos, “para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno”. Colho a ementa do acórdão:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396- A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 



    (...).



     4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 



    5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 



    6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 



    7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 



    8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 



    9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. (destaquei).



    Na espécie, consoante assinalado pela Corte Superior, “A Defesa Pública, assistindo o Acusado, participou ativamente do trâmite processual, e nada requereu sobre a apresentação de Resposta à Acusação, inclusive na audiência de interrogatório do Réu, ocorrida em 8/3/2023. Naquela oportunidade, considerou-se realizada a fase do art. 427 do CPPM, e a Defesa permaneceu silente. Ao final, as partes anuíram em tão somente apresentar Alegações Escritas, por meio de memoriais (eventos 271 e 272, Vídeos e Ata, da APM nº 7000225-67.2022.7.12.0012). Na fase do art. 428 do CPPM, a DPU arguiu a nulidade do feito em razão da não observância do rito previsto nos dispositivos em comento (art. 396 e 396-A do CPP), em petição acostada aos autos na data de 26/5/2023 (evento 285, ALEGAÇOES1, do Apelo).”



    Desse modo, não há falar em nulidade por inobservância ao disposto nos art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, considerando que a parte não requereu expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. 



    Em acréscimo, consigno que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente